Tribunal: TJMT
Processo: 1014187-73.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014187-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELTON VINICIUS PINHEIRO DE LIMA - CPF: 054.916.371-90 (RECORRENTE), KELTON VINICIUS PINHEIRO DE LIMA - CPF: 054.916.371-90 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1014187-73.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
KELTON V
INICIUS PINHEIRO DE LIMA

Recorrido
:
VIVO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SIMPLES FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO AGRAVANTE OU VEXATÓRIA CAPAZ DE MACULAR
A
IMAGEM DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
.
Relatório

dispensado
.

F
undamento
e
decido
.

As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no art.

2º e art.

38 da Lei nº 9.099/95
c.c
. art.
1.046, §2º e §4º, do CPC
c.c
.
Enunciados
nº 161 e 162 do FONAJE.
Preliminar
(
es
). - DA ILEGIMITIMIDADE PASSIVA.
Sem

r
azão
a
Requerida
,
uma

vez
que
os

documentos

anexados

pelo

Autor
,
pelo

menos

em

primeira

análise
,
indicam
que
há

participação

destas

na

relação

jurídica
de
direito
material de
cobrança

por

débito

em

aberto

alegados

pelo

Reclamante
, de
modo
que,
seguir
com
a

análise
do
mérito
da
demanda
, no
intuito
de se
apurar
eventual
responsabilidade
da
Reclamada

nos

fatos

contidos

na
exordial é de rigor.
Prevalecem
, no
caso
, as
regras
da
solidariedade

passiva
,
razão
pela
qual
o
consumidor

poderá

voltar
-se contra
qualque
r
dos
prestadores
de
serviços

contratados
,
em

conjunto

ou

isoladamente
, de
maneira
que, com base
nessa

responsabilidade
,
poderão

os

prestadores
,
depois
,
valerem
-se do
direito
de
regresso
.
Ademais
, é
uníssono
o
entendimento
de que
o

Código
de
Defesa
do
Cons
umidor
, no art.
7º,
parágrafo

único
,
expressamente

estabelece
a
responsabilidade

solidária
entre
todos

os

integrantes
da
cadeia

negocial
.

Reconheço
a
legitimidade
da
parte

reclamada
para
figurar
no polo
passivo

desta

demanda
.

– DA FALTA DE INTERESSE PROCES
SUAL - AUSÊNCIA COBRANÇA OU NEGATIVAÇÃO E PRETENSÃO RESISTIDA.
O
acesso

ao

Poder

Judiciário

não

possui

limitação
de
prévio

questionamento

administrativo
,
assim

como
as
alegações

em

preliminares
se
confundem
com o
mérito
e com
ele

será

analisado
.
Rejeito
,
p
ortanto
, a
preliminar
.

Mérito
.

Inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
sendo

suficientes
para a
solução
da
lide

ou

havendo

pedido
de
julgamento
,
revela
-se
dispensável
a
dilação

probatória e pronta a reclamaç ão para julgamento

antecipado
,
conforme

disposição
do art. 355,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil. A
pretensão
da
parte

Reclamante
é
decorrente
de
cobranças

indevidas

por

parte
da
Reclamada
,
uma

vez
que
o

mesmo

não

mantinha

qualquer

vínculo
com
a

empre
sa

Ré
,
razão
pela
qual

sobre

ameaça
de
inscrição
de
seus
dados
em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
realizou
o
pagamento
dos
débitos

em

aberto
,
pleiteando
a
restituição

em
dobro dos
referidos

valores
e
indenização

por

danos

morais
.
Em

defesa
, a
parte

Reclama
da

sustenta

ausência
de
negativação
dos dados e
prova

mínima
das
alegações
do
autor
,
argumentando
que a
diminuição
do SCORE e
método
de
pontuação

são
de
responsabilidade
do
Serasa
,
atribuindo

ao

Reclamante
a
responsabilidade
e culpa
sobre
a
guarda
de
seus

dados
pessoais
,
pugnando
pela
improcedência
da
demanda
.
Não
obstante o
Código
de
Defesa

do

Consumidor

preveja

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
este

não

tem

caráter

absoluto
.
Ademais
,
cabe
à
parte

reclamante
o
ônus
da
prova
,
quanto

ao

fato

constitutivo
de
seu

d
ireito
,
conforme

preceitua
o art.
373, I do
Código
de
Processo
Civil.
Compulsa
-se dos autos que de
fato

não

houve
a
demonstração
de
realização
de
cobranças

por

parte
da
Reclamada
,
nem

mesmo
a
negativação
dos dados do
Reclamante
,
uma

vez
que
não
fora
aprese
ntado

extrato
de
inclusão

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
e
confessado

pelo

autor
, que
apenas
fora
ameaçado
de
sua

inclusão
.
Por
outro
lado
, a
Reclamada

não

apresenta

prova
da
relação

jurídica
e
vínculo
com a
mesma
de
contratação
de
produtos

ou

serviços
,

inexistindo

apresentação
de
contrato

assinado
,
gravação

telefônica
e etc.

Ressalta
-se que,
nestas

circunstâncias
,
ainda
que
existente

vínculo

negocial
entre as
partes
,
cumpre
à
Reclamada

trazer

aos
autos
documentos

consistentes
que
pudessem

comprovar

a

ex
istência
de
contrato

ativo
com a
mesma
, de forma a
credibilizar

suas

alegações
,
nos

termos
do art. 373, II, do CPC.
Assim
,
considerando
e
validando
as
justificativas
e
documentos

apresentados
pela
Ré
,
acho

pertinente

aproveitando
o
julgamento
,
ressaltar

que
inexiste

qualquer

vínculo
do
Reclamante
com a
Reclamada
no que
corresponde
as
cobranças

impugnadas

pelo

autor
.
Assim

sendo
,
evitando
-se
eventuais

problemas

futuros
,
não
se
justificarão

quaisquer

lançamentos
de
cobrança

por

parte
da
Reclamada

por

débito
s

eventualmente

aberto

em

nome
do
Autor
.
Em

razão

disso
, a
desvinculação
do
número
e
eventuais

débitos

em

aberto

dirigidos

ao

Autor
,
devem

ser

declarados

inexistentes
e
inexigíveis

pelo
que,
desde

já
,
em

virtude
do
pagamento

por

parte
da
Reclamante
,
mere
ce

acolhimento
para
serem

restituídas
,
na
forma do
parágrafo

único
, do art.
42,
do CDC. No
tocante

aos

danos

extrapatrimoniais
, o
fato

não

ultrapassa
o
mero

descumprimento

contratual

ou

dissabor
das
relações
da
vida

cotidiana
,
afastando
a
responsabilização

extrapatrimonial
,
porquanto

não

comprovada
a
negativação
dos dados do
Reclamante

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
não

servindo

como

parâmetro
o
indicado

na
exordial de
ameaça
de
cobrança
,
restando

inviável
a
condenação

extrapatrimonial
,
sem

apresentação

de
qualquer

documento
de
inscrição

efetiva
.
Dito

isso
,
conforme

precedente
do TJMT: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.

NEGATIVAÇÃO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SE
RVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO.
DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Havendo

negativa
de
contratação
,
indispensável

a

Empresa

pr
estadora
do
serviço

apresente
a
prova
da
contratação
, de forma
inequívoca
,
restando

inservíveis

documentos

internos
e de forma unilateral. 2- É
obrigação
da
parte

interessada
no
dano
moral, a
demonstração
da
inexistência
de
registros

negativadores

em

seu

n
ome
junto
aos

órgãos

arquivistas
(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA),
anteriores
e
posteriores

àquele

discutido
. (N.U 1024182-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12
/2023) (
negritei
e
sublinhei
)
Deste

modo
,
por

inexistir

inscrição

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

sem

apresentação
de
qualquer

prejuízo

ao

Reclamante
,
em

consonância
com
os

precedentes

jurisprudenciais do Nosso Tribunal, improcedente o pedido de danos

mo
rais
.
Dispositivo
.
Ante o
exposto
,
rejeito
a(s)
preliminar
(
es
) e
julgo

parcialmente
PROCEDENTES
os

pedidos
da exordial,
extinguindo
o
feito
com
julgamento
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil, para o
fim
de: a)
dec
larar
a
inexistência
dos
débitos

discutidos

nos
autos e
determinar
a
parte

Reclamada

exclua
o
nome
da
parte

Reclamante
dos
contratos
que
deram

origem
à
dívida

questionada
,
bem

como
,
suspenda
a
prestação
dos
serviços
deles
decorrente
, para
baixa

definitiva

do
registro
; b)
condenar
a
Reclamada
a
restituir

ao

Reclamante
o valor de R$ 166,39 (cento e
sessenta
e
seis

reais
e
trinta
e
nove
centavos),
em
dobro, a
título
de
danos

materiais
,
acrescido
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
e
correção

monetária

pelo
INPC a
partir
do
desembolso
; c)
indeferir
o
pedido
de
danos

morais
.
Sem

custas
e
honorários

(art. 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95). P.I.C.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art.
40 da Lei
nº
9.09
9/95.

William
Hemilliese

Oracio
Silva Juiz
leigo
SENTENÇA
Vistos
.
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
,
nos

termos
do art.
40, da Lei 9.099/95
c.c
. art.

8º, da LCE
nº
270/07.

Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
.
JAMI
LSON HADDAD CAMPOS Juiz de
Direito

do
3º
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de Cuiabá ASSINADO DIGITALMENTE"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
sofreu

dano
moral
decorrente
da
conduta
da
parte

empresa

recorrida e r equereu o deferimento da referida

indenização

em

seu
favor.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Dano
moral.
A simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente

na

formalização
de
contrato

realizado
com dados do
consumidor

por

meio
de
fraude

praticada

por

terceiros
,
embora
configure
conduta

ilícita
,
não

caracteriza

dano
moral
por

si

só
,
pois

não

enseja
eventual
situação

excepcional

ou

agravante
e
não
é
capaz
de macular
a

imagem
do
consumidor
,
ou
de
ofender

sua

hon
ra

objetiva

ou

subjetiva
.
Destaca
-se,
ainda
, que a simples
cobrança

indevida

sem

a

inclusão
de
restritivo
de
crédito

também

não

caracteriza

dano
moral
per
si
(N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024). No
presente

caso
,
embora

tenha

sido

evidenciado
que a
contratação

ocorreu
de forma
fraudulenta
com o
nome
e dados
pessoais
da
parte

reclamante
, nota-se que
este

fato

não

trouxe
outros
desdobra
mentos

senão
a
cobrança
pela
dívida
dele
decorrente
. A
propósito
,
foi

bem

destacado
pela
instância
singular que "
o
fato

não

ultrapassa
o
mero

descumprimento

contratual

ou

dissabor
das
relações
da
vida

cotidiana
,
afastando
a
responsabilização

extrapatrimoni
al
,
porquanto

não

comprovada
a
negativação
dos dados do
Reclamante

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
não

servindo

como

parâmetro
o
indicado

na
exordial de
ameaça
de
cobrança
",
destarte
,
mostra
-se "
inviável
a
condenação

extrapatrimonial
,
sem

apresentação
de

qualquer

documento
de
inscrição

efetiva
"
ou
,
então
, com base
unicamente

na

formalização
do
contrato

fraudulento

sem

quaisquer

desdobramentos

negativos

ao

consumidor
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advoc
atícios
,
estes

fixados

em
R$ 800
,00
(
oitocentos

reais
), pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgame
nto

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024